Tribunal: TCU
Processo: 017.831/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10106/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legal o ato de admissão de peça 12, e considerar prejudicado, por perda do objeto, os demais atos de admissão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.831/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Diemesson de Souza (XXX.380.352-XX); Douglas Ferreira de Oliveira (XXX.957.492-XX); Enderson da Silva Carneiro (XXX.434.692-XX); Francisco Altevir Lima da Cruz (XXX.242.592-XX); Jose Lucas Martins Haluen (XXX.307.892-XX); Maria Alves Madeiro (XXX.551.472-XX); Maria da Liberdade Costa Moura (XXX.853.342-XX); Naziosenio Paulo de Lima Neto (XXX.848.392-XX); Sabrina Oliveira da Silva (XXX.330.572-XX); Silvia Damasceno Sabai (XXX.706.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.